Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda.
2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção de declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ.
3. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.
4. No dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado o texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição 113/2021, por meio da qual a sistemática alusiva à incidência da correção monetária e dos juros moratórios sofreu alteração referencial e quanto à metodologia de cálculo.
5. Os juros e a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública devem ser realizados pelo índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito inicialmente perseguido.
6. Remessa necessária e apelo voluntário não providos.